Tribunal: TJSP
Processo: 1014795-47.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Acidente do Trabalho – Restabelecimento de auxílio-acidente – Posterior percepção de aposentadoria por tempo de contribuição - Cumulação de benefícios - Viabilidade, no caso concreto – Segurada beneficiária de auxílio acidente concedido judicialmente, cujos elementos dos autos revelam que a manifestação da patologia se deu em momento anterior à vigência da norma proibitiva - Eclosão da

Ementa:
Acidente do Trabalho – Restabelecimento de auxílio-acidente – Posterior percepção de aposentadoria por tempo de contribuição - Cumulação de benefícios - Viabilidade, no caso concreto – Segurada beneficiária de auxílio acidente concedido judicialmente, cujos elementos dos autos revelam que a manifestação da patologia se deu em momento anterior à vigência da norma proibitiva - Eclosão da moléstia, anteriormente ao advento da Medida Provisória no 1596-14 de 10/11/97 – Irrelevância da percepção de aposentadoria após a vigência da medida provisória em questão, posteriormente convertida na Lei no 9.528/97 – Direito adquirido – Restabelecimento do benefício a partir de sua indevida cessação – Inaplicabilidade do precedente repetitivo do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Sentença a quo que merece reforma – Juros de mora devidos a partir da citação apurados de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros - Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado que deverão ser fixados na fase de liquidação – Recurso da autora provido, reformando-se a r. sentença de primeiro grau para decretar a procedência da pretensão inicial.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000713821
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014795-47.2017.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante ISABEL DA
GRAÇA PASSADOR, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso da autora para,
reformando a r. sentença a quo, julgar procedente a pretensão inicial, observados os
parâmetros definidos neste V. Acórdão.V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014795-47.2017.8.26.0309 -Voto no 14.466
2
Apelação Cível no 1014795-47.2017.8.26.0309
Apelante: Isabel da Graça Passador
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Comarca: Jundiaí
Voto no 14.466
Acidente do Trabalho Restabelecimento de auxílio-acidente
Posterior
percepção
de
aposentadoria
por
tempo
de
contribuição - Cumulação de benefícios - Viabilidade, no caso
concreto Segurada beneficiária de auxílio acidente concedido
judicialmente, cujos elementos dos autos revelam que a
manifestação da patologia se deu em momento anterior à
vigência da norma proibitiva - Eclosão da moléstia,
anteriormente ao advento da Medida Provisória no 1596-14 de
10/11/97 Irrelevância da percepção de aposentadoria após a
vigência da medida provisória em questão, posteriormente
convertida na Lei no 9.528/97
Direito adquirido

Restabelecimento do benefício a partir de sua indevida
cessação
Inaplicabilidade do precedente repetitivo do
Colendo Superior Tribunal de Justiça Sentença a quo que
merece reforma Juros de mora devidos a partir da citação
apurados de forma englobada sobre o montante até aí devido e,
depois, mês a mês, de forma decrescente - Aplicação do art. 5o
da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros -
Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de
correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E,
observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores
a respeito do tema - Honorários de advogado que deverão ser
fixados na fase de liquidação Recurso da autora provido,
reformando-se a r. sentença de primeiro grau para decretar a
procedência da pretensão inicial.
A r. sentença de fls. 84/89, cujo relatório se adota, nos autos da
ação acidentária proposta por Isabel da Graça Passador em face do INSS, decretou a
improcedência da pretensão visando ao restabelecimento de benefício acidentário.
Irresignada, apela a autora (fls. 99/104), buscando a inversão do
julgado. Sustenta, em síntese, ser de rigor o restabelecimento do auxílio acidente de
cunho vitalício, sob o argumento de que a eclosão das patologias se deu anteriormente a
vigência da norma que proíbe a cumulação do dito benefício com qualquer
aposentadoria (Lei no 9.528/97), sendo, portanto, possível a cumulação dos benefícios.
Alega violação à coisa julgada e ao direito adquirido. Aduz que o benefício do auxílio
acidente concedido em ação anterior tem cunho vitalício, já que a moléstia eclodiu antes
da edição da norma proibitiva. Requer o provimento do recurso com a inversão do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014795-47.2017.8.26.0309 -Voto no 14.466
3
julgado para decretar a procedência com o restabelecimento do benefício cessado e
restituição dos valores descontados acrescido dos consectários legais.
Sem contrarrazões.
Distribuído o recurso, este Relator determinou a vinda das
principais peças do processo anterior noticiado pela autora e que deu ensejo ao auxílio
acidente que se pretende restabelecer.
Os documentos foram trazidos (fls. 123/181) e o INSS,
regularmente intimado acerca da prova documental acrescida, deixou fluir in albis o
prazo para manifestação.
A Procuradoria Geral da Justiça não mais de manifesta em ações
acidentárias.
É o relatório.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos legais
de admissibilidade recursal.
Examino o mérito do recurso.
A pretensão inicial da autora lança bases no argumento de
que era beneficiária de auxílio acidente concedido judicialmente por moléstia
manifestada em data anterior ao advento da norma proibitiva, em vigor
somente a partir de 1997 e que a autarquia cessou, indevidamente, tal
benefício após a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.
Afirma que o auxílio acidente é vitalício e o ato da autarquia ofende o direito
adquirido e a coisa julgada. Requer o restabelecimento do auxílio-acidente
cessado e a restituição dos valores não pagos, desde a indevida cessação.
A ação foi ajuizada em 22/08/2017 e o INSS, regularmente
citado, apresentou defesa nos autos.
Os informes de fls. 34, revelam que a segurada está em
gozo de aposentadoria por tempo de contribuição, desde 07/10/2015 (NB
42/172.087.103-2) e que o auxílio acidente deferido judicialmente com DIB em
13/06/1995, foi cessado em 06/10/2015 (NB 94/532.928.693-6).
As cópias da ação anterior ajuizada pela autora em face da
autarquia revelam que a obreira teve reconhecida sua pretensão ao direito de perceber
auxílio acidente por V. Acórdão prolatado pelo extinto 2o Tribunal de Alçada Civil (fls.
167/173) que, reformando a sentença de primeiro grau, concedeu em favor da autora o
auxílio acidente de 50% do salário de benefício, a partir de 13/06/1995, inclusive
ressaltando, in verbis: “Não há que se falar em inacumulatividade do benefício com
futura aposentadoria, porquanto o termo inicial aqui fixado remonta à edição da Lei
9.258/97” (negritei - fls. 172).
No caso em tela, o auxílio acidente foi concedido judicialmente por
V. Aresto passado em julgado que, além de fixar o marco inicial daquele benefício em
13/06/1995, ou seja, em data anterior à vigência da Lei no 9.258/97, expressamente
apreciou a questão da inacumulatividade de benefícios levantada naquele processo,
viabilizando tal cumulatividade.
É questão incontroversa que, em razão da aposentadoria por tempo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014795-47.2017.8.26.0309 -Voto no 14.466
4
de contribuição concedida em favor da segurada, o auxílio-acidente foi cessado, sob o
argumento da inacumulatividade de benefícios.
Além de afrontar a coisa julgada, com razão o autor ao afirmar que
a moléstia reclamada e que o acomete até os dias de hoje teria eclodido antes do
advento da norma que proibiu a cumulação do auxílio acidente com a aposentadoria de
qualquer espécie, conforme cópias das principais peças do processo noticiado e que
instruíram os autos.
Segundo se verifica dos documentos juntados nos autos, de fato, é
possível aferir que a eclosão da patologia que acomete a segurada e deu ensejo à
concessão do auxílio acidente reconhecido por meio da ação acidentária ajuizada
anteriormente, se manifestou anteriormente ao advento da Medida Provisória no
1596-14 de 10/11/97, posteriormente convertida na Lei no 9.528/97.
Portanto, entendo que, in casu, os elementos dos autos são
suficientes para aferir que a eclosão da moléstia que deu azo ao auxílio acidente
concedido em favor da obreira se deu anteriormente a vigência da lei que obsta a
cumulação de tal benesse com a aposentadoria de qualquer espécie.
Assim, a cumulação entre o auxílio acidente e a aposentadoria por
tempo de contribuição, a meu ver, é possível.
A vedação da cumulação de qualquer aposentadoria com auxílio-
acidente foi introduzida em 11 de novembro de 1997, pela Medida Provisória no 1.596,
convertida na Lei no 9.528, de 10/12/97, que modificou a redação dos artigos 18, § 2o, e
86, §§ 1o e 3o, da Lei no 8.213/91.
Trata-se, por conseguinte, de regra que se projeta para o futuro,
sem alcançar fatos pretéritos, tanto mais quando venham a ferir direito adquirido.
Nesse sentido, alinhava-se o extinto Segundo Tribunal de Alçada
Civil, asseverando que "só tem incidência nos acidentes (ou doenças ocupacionais),
ocorridos a partir da data da vigência da Medida Provisória no 1596-14, de 11 de
novembro de 1997, não podendo retroagir em prejuízo do trabalhador".
Além disso, e para não falar na diversidade das fontes de custeio,
além da natureza distinta entre aposentadoria por tempo de contribuição e auxílio-
acidente, o certo é que a proibição se refere à cumulação de benefícios.
E, no particular, opera-se o fato gerador ao auxílio-acidente que lhe
for posterior, ou seja, aquele adquirido posteriormente a 12 de novembro de 1997,
independentemente da data da aposentadoria, mesmo porque a aposentadoria é
benefício que não pode, de forma alguma, ser negado ou suspenso, desde que presentes
seus requisitos autorizadores.
No caso vertente, embora a aposentadoria por tempo de
contribuição tenha sido concedida em 07/10/2015, portanto, em data posterior à norma
proibitiva, o benefício que se pretende restabelecer (auxílio acidente) decorre de
moléstia adquirida em data anterior a novembro/1997, conforme se conclui dos
elementos dos autos.
Diante desse quadro, no caso vertente, a aposentadoria não obsta a
cumulação com o auxílio-acidente, indevidamente cessado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014795-47.2017.8.26.0309 -Voto no 14.466
5
No caso concreto, perfeitamente possível cumulação do auxílio-
acidente com a aposentadoria por tempo de contribuição, pois o auxílio acidente foi
concedido em razão de eclosão da moléstia incapacitante anteriormente à entrada em
vigor da Lei no 9.528/97.
Sobre o tema, já se manifestou a jurisprudência:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO
- CUMULAÇÃO - VEDAÇÃO DO ARTIGO
86 § 2o DA LEI No 8213/91 COM A
REDAÇÃO DADA PELA LEI No 9.528/97 -
ACIDENTE OU DOENÇA PROFISSIONAL
VERIFICADOS ANTERIORMENTE À SUA
VIGÊNCIA
-
IRRETROATIVIDADE
-
ADMISSIBILIDADE
Se à época da edição da Lei no 9528/97 o obreiro
já era portador de moléstia incapacitante, são
cumuláveis os benefícios de aposentadoria por
tempo de serviço com o de auxílio-acidente, já
que a lei nova não pode retroagir para prejudicar
um direito já incorporado ao patrimônio do
obreiro. Ap. s/ Rev. 684.857-00/5 - 11a Câm. -
Rel. Juiz ARTUR MARQUES - J. 29.9.2003
(quanto a auxílio-acidente e aposentadoria por
tempo de serviço)
SOBRE O TEMA. Medida Provisória 1596/97,
convertida na Lei 9528/97 REsps. nos. 10.482,
14.130, 10.612 e 28.336 EI 558.191/01-0 - Rel.
Juiz FELIPE FERREIRA EI 275.287 e Ap. s/
Rev. 325.116 - 1a Câm. - Rel. Juiz RENATO
SARTORELLI ANTONIO L. MONTEIRO e
ROBERTO F. DE SOUZA BERTAGNI -
"Acidentes
do
Trabalho
e
Doenças
Ocupacionais",
Saraiva,
pág.
37
IRINEU
ANTONIO PEDROTTI - "Doenças Profissionais
ou do Trabalho", Leud, 1998, págs. 69 a 76
FONTE: Ap. s/ Rev. 641.109-00/3 - 11a Câm. -
Rel. Juiz CLÓVIS CASTELO - J. 13.5.2002,
com as seguintes referências: Ap. s/ Rev.
620.163-00/8 - 8a Câm. - Rel. Juiz KIOITSI
CHICUTA
-
J.
30.7.2001
Ap.
s/
Rev.
625.050-00/9 - 10a Câm. - Rel. Juiz NESTOR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014795-47.2017.8.26.0309 -Voto no 14.466
6
DUARTE
-
J.
10.10.2001
Ap.
s/
Rev.
626.487-00/6 - 11a Câm. - Rel. Juiz OSCAR
BITTENCOURT - J. 22.10.2001 FONTE: Ap. s/
Rev. 645.164-00/8 - 10a Câm. - Rel. Juiz
NESTOR DUARTE - J. 22.5.2002, com as
seguintes referências: ORLANDO GOMES -
"Obrigações", 11a ed., pág. 169 R. LIMONGI
FRANÇA - "A irretroatividade das leis e o direito
adquirido", Saraiva, 5a edição revisada e
atualizada do Direito Intertemporal Brasileiro,
1988,
pág.
216
FONTE:
Ap.
s/
Rev.
644.770-00/4 - 7a Câm. - Rel. Juiz ANTONIO
RIGOLIN - J. 14.5.2002, com a seguinte
referência: ANTONIO LOPES MONTEIRO E
ROBERTO FLEURY DE SOUZA BERTAGNI -
"Acidentes
do
Trabalho
e
Doenças
Ocupacionais", Saraiva, pág. 37.
ANOTAÇÃO. No mesmo sentido: - quanto a
aposentadoria e auxílio-acidente: Ap. s/ Rev.
697.404-00/7 - 10a Câm. - Rel. Juíza ROSA
MARIA DE ANDRADE NERY - J. 12.3.2003.
Vale mencionar, por oportuno, não se ignorar o teor da Súmula 507
do C. Superior Tribunal de Justiça, publicada em 31/03/2014, dispondo que, “a
acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão
incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997, observado o critério do
art. 23 da Lei n. 8.213/1991 para definição do momento da lesão nos casos de doença
profissional ou do trabalho”.
Todavia, não se pode negar que o segurado incapacitado em data
anterior à vedação legal de cumulação, observado o critério do art. 23 da Lei no
8.213/91, tem direito ao recebimento do auxílio-acidente, em respeito ao direito
adquirido, constitucionalmente garantido.
Acresça-se a isso que a questão em lume ainda não foi exaurida
pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, havendo repercussão geral sobre a aplicação
do art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal (Repercussão Geral no Recurso
Extraordinário no 687.813).
Frise-se que, ao proferir sua decisão, o I. Relator, Ministro Luiz
Fux, assinalou a possibilidade de violação do art. 5o, inc. XXXVI, da Constituição
Federal ao aplicar-se lei posterior a situação já consolidada e é exatamente isso que a
Súmula 507 do STJ determina: a aplicação de lei posterior (vigente na data da
aposentação) a situação jurídica aperfeiçoada com base em norma anterior (concessão
de auxílio-acidente vitalício).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014795-47.2017.8.26.0309 -Voto no 14.466
7
Asseverou o Exmo. Ministro, in verbis:
“Há que se definir, pois, se o auxílio suplementar
concedido antes da Lei no 8.213/91 torna-se
parcela vitalícia incorporável ao provento que
venha o trabalhador a perceber ou, por outro
lado, se o referido benefício, regrado, pode ou
não ser acumulável com a aposentadoria por
invalidez. Sem dúvida, há repercussão geral
sobre a aplicação do art. 5o, XXXVI, da
Constituição Federal no caso, cujo debate
transcende a seara subjetiva, razão pela qual
alço ao crivo deste Plenário Virtual.”.
A par disso, aferindo a possível incompatibilidade entre a Súmula
507 do STJ e o eventual entendimento do C. STF sobre a questão da cumulação de
auxílio-acidente e aposentadoria, a cautela exige que o referido Verbete não seja
aplicado até o julgamento definitivo do RE 687.813/RS.
E mais.
Como visto, a questão da cumulatividade foi objeto de
apreciação pelo Judiciário em demanda pretérita, por decisão passada em julgado,
sendo inviável nova discussão sobre o tema.
Destarte, é de rigor o restabelecimento do auxílio acidente a partir
da cessação administrativa, bem como eventual restituição dos valores desde a
suspensão ou indevidamente descontados dos pagamentos do benefício.
Outrossim, a concessão de abono anual, também é medida que se
impõe, pois é devido à parte segurada que durante o ano recebeu auxílio-doença, auxílio
acidente ou aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão. Trata-se de imposição
legal, que deve ser resgatada a partir da concessão do benefício principal, mesmo
porque se constitui num verdadeiro acessório ao benefício atrelado.
Desse modo, o recurso do segurado merece provimento, para,
reformando a r. sentença a quo, decretar a procedência da pretensão inicial do
autor, determinando o restabelecimento do auxílio acidente cessado, conforme
explicitado acima.
Os atrasados serão acrescidos de juros de mora e correção
monetária, observados os precedentes a respeito dos temas firmados pelos Colendos
Tribunais Superiores.
Sobre o tema da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009, relega-se à fase de execução a discussão sobre a melhor aplicação da
repercussão geral no 810, atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
Diante disso, tendo em vista a superveniência da Lei no 11.960/09,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014795-47.2017.8.26.0309 -Voto no 14.466
8
se mostra oportuno colacionar que será aplicada a alteração definida pelo art. 5o, porém
tão somente no que concerne aos juros.
Assim, acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de forma
englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente
(juros da caderneta de poupança - artigo quinto da Lei 11.960/2009).
Cumpre-me registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar o tema referente à correção monetária concernentemente à Fazenda Pública, no
julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema 905, em sede de recurso
repetitivo, consolidou entendimento reconhecendo válida a adoção do INPC como fator
de correção dos valores em atraso nas ações de natureza previdenciária nos moldes
previstos pela Lei 11.430/06.
De outro lado, é certo que o C. Supremo Tribunal Federal ao julgar
o Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão geral, de modo
inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista pela Lei
11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E como indexador
no seu lugar.
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos julgados em testilha
que a correção aplicada na apuração dos valores em atraso de natureza previdenciária
deve utilizar o INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em
diante, pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR).
Logo, muito embora este Relator, por reiteradas vezes, tenha
entendido que o IGP-DI deveria ser o índice a incidir até o cálculo de liquidação, e, a
seguir o IPCA-E, hodiernamente e em razão de deliberação tomada, em conjunto, por
todos os integrantes desta Eg. 16a Câmara de Direito Público, no sentido de se unificar
os índices de correção monetária com as decisões do C. Tribunais Superiores adotará a
interpretação dos julgados nos precedes dos Tribunais Superiores supramencionados.
Deste modo, tem-se que deve ser utilizado o INPC a partir do
advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E.
Anoto que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho de 2009, o
índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE
(repercussão geral Tema no 810), observada, ainda, eventual modulação dos efeitos da
orientação estabelecida no referido decisum (cláusula resolutiva), principalmente
diante da conclusão do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no citado
Recurso Extraordinário, datada de 03/10/2019.
Oportuno, ainda, advertir que, quanto à correção monetária depois
do cálculo de liquidação, deverá ser mantido o IPCA-E, diante do entendimento
consolidado pelo C. STJ, lembrando que o caso é caracterizado como repetitivo e
representativo de controvérsia (cf. REsp no 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo
Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância, inclusive, com o C.
STF.
A renda mensal inicial será reajustada pelos índices previdenciários
de manutenção, observada a proporcionalidade no primeiro reajuste.
É de rigor salientar que, quanto à correção monetária, relativamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014795-47.2017.8.26.0309 -Voto no 14.466
9
aos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015, prevalece a
modulação já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Fica relegada para a fase de execução a apreciação da questão
concernente ao termo final da incidência de juros, cuidando-se de matéria que é objeto
de repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal (RE 579.431/RS).
A apuração do quantum devido a título de honorários advocatícios
de sucumbência, se dará na fase da efetiva liquidação do julgado, nos termos do que
prescreve o artigo 85, § 3o e § 4o, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015.
Observo que a autarquia está isenta do pagamento de custas,
conforme artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03 (Lei de Custas do Estado de São
Paulo), ressalvadas, entretanto, as despesas comprovadas e suportadas pela parte
contrária.
Em face do exposto e por meu voto, dou provimento ao recurso da
autora para, reformando a r. sentença a quo, julgar procedente a pretensão inicial,
observados os parâmetros definidos neste V. Acórdão.
JOÃO ANTUNES
Relator